Tribunal: TJPA
Processo: 0818363-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818363-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO MENDES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE PROCESSUAL. DESENTRANHAMENTO DE PROVA PERICIAL PRODUZIDA POR ASSISTENTE TÉCNICO DA DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM PRECLUSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo crime previsto no art. 2º, § 2º, § 3º e § 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado e 900 dias-multa, sob a alegação de nulidade processual decorrente do desentranhamento de laudo pericial apresentado por assistente técnico da defesa.

2. Impetração fundamentada na violação ao princípio da ampla defesa, sob o argumento de que a sentença condenatória carece de fundamentação e não analisou as provas defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que determinou o desentranhamento do laudo pericial da defesa afrontou o princípio da ampla defesa e (ii) se a via do
habeas corpus
é adequada para o reconhecimento de eventual nulidade processual e para a análise da fundamentação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpus
não se presta ao reexame de matéria probatória nem à análise de nulidades processuais que demandam dilação probatória, especialmente quando já interposto recurso próprio, como no caso da apelação criminal.

5. A impetração simultânea do
habeas corpus
e da apelação viola o princípio da unirrecorribilidade, impossibilitando a tramitação do mandamus.

6. A decisão que determinou o desentranhamento do laudo pericial da defesa pautou-se na preclusão processual, uma vez que o ingresso do assistente técnico deveria ter ocorrido na fase da resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

7. A sentença condenatória analisou e refutou todas as teses defensivas, não se verificando flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento
: "O
habeas corpus
não é via adequada para o reexame de nulidades processuais que demandem dilação probatória ou que possam ser apreciadas em recurso próprio, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 231 e 396-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 864.456/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 860.872/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer
da ação mandamental, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco a vinte e sete do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Fabrício Mendes de Moraes
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do processo de origem
APOrd
0806322-60.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente fora condenado como incurso no tipo penal inserto no art. 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I, IV e V, da Lei n.º 12.850/2013, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 900 (novecentos) dias-multa, cada dia-multa na base de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes no país, sendo-lhe, ainda, negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a impetração a tese de nulidade processual em face do desentranhamento de prova juntada pela defesa, qual seja, o laudo pericial apresentado por assistente técnico, produzido de forma autônoma e como fonte de prova independente, nos termos da previsão do art. 231, do Código de Processo Penal.

Aduz, outrossim, a nulidade da sentença condenatória, eis que carente fundamentação e do necessário enfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, posto que não analisou as provas apresentas pelo paciente, em grave violação ao princípio da ampla defesa.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da sentença condenatória combalida.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“(...) o ora paciente ingressou com recurso de apelação (ID 129097179), nos autos de n.º 0806322-60.2024.8.14.0401, com o fito de rediscutir a sentença prolatada, inclusive a dosimetria penal, que faz parte da mesma, não podendo, dessa forma, rediscutir tal questão na via estreita do habeas corpus, sobretudo face ao citado princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, senão não haveria motivo para a impetração do aludido recurso de apelação, não se podendo subverter o sistema recursal, com a máxima vênia, havendo que existir racionalidade no uso do HC.

O ora paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 2°, § 2º, § 3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/2013, a pena de 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa, em regime fechado, conforme sentença em anexo,
ressaltando-se, ademais, que as alegações levantadas no presente habeas corpus foram devidamente rebatidas na sentença.

O paciente interpôs recurso de apelação, tendo o mesmo sido recebido por este juízo especializado, bem como determinado o encaminhamento do feito ao E. TJE/PA.”
(grifei)

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na aventada nulidade da sentença condenatória que determinou o desentranhamento de prova juntada pela defesa, qual seja, o laudo pericial apresentado por assistente técnico, produzido de forma autônoma e como fonte de prova independente, nos termos da previsão do art. 231, do Código de Processo Penal; bem como, porque carente fundamentação e do necessário enfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, posto que não analisou as provas apresentas pelo paciente, em grave violação ao princípio da ampla defesa.

Inobstante, entendo que a mácula arguida não pode ser solucionada na via estreita do instrumento liberatório, uma vez que tal ação não se revela como o instrumento adequado para o reexame de matérias ordinárias, oriundas de decisões proferidas pelo Juízo primevo, tampouco se presta a investigar minuciosamente toda e qualquer nulidade processual aventada, inclusive, porque já interposto pela defesa recurso cabível, qual seja, o de
Apelação Criminal,
consoante bem informado pelo Juízo primevo.

Deveras, as teses aqui aduzidas ensejam avaliação, em tempo e modo oportunos, pelas vias apropriadas à apreciação dessa Instância recursal, através da utilização de instrumento apropriado para devolver o conhecimento de questões aqui agitadas ao juízo hierarquicamente superior.

É sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Forçoso reconhecer, ainda, que a impetração vulnera materialmente o princípio da unirrecorribilidade, pelo qual se entende que a mesma parte não pode interpor mais de um recurso contra uma única decisão.

Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401/DF, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em 3/10/2023, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial.

- Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é "assente nesta eg. Corte que 'Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 2.
A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade".
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

2. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, entenderam devidamente demonstrada a prática do delito tipificado no art. 218-A do Código Penal - e assim o fizeram a partir da valoração do depoimento da vítima e de testemunhas -, razão pela qual, para acolher o pleito absolutório seria necessário revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 860.872/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA PROVA QUE EMBASOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

(...)

2.
Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria que deverá ser objeto de preliminar de mérito do recurso de apelação, já interposto.

3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018)
(grifei)

De outra banda, não se observa, na hipótese, flagrante ilegalidade na decisão judicial que, em sentença condenatória, acolhendo preliminar ministerial, suscitada em sede de alegações finais, determinou o desentranhamento de Laudo pericial apresentado pela defesa, sob fundamento de que o pedido de ingresso do assistente técnico já havia sido anteriormente indeferido, em face da preclusão.

Dessarte, o artigo 396-A do Código de Processo Penal estabelece que o momento oportuno para que a defesa apresente documentos, arrole testemunhas e especifique as provas pretendidas ocorre na fase da resposta à acusação, sob pena de preclusão. Assim, ao não indicar um assistente técnico nesse momento processual, a defesa teria perdido a oportunidade de produzir a prova técnica de maneira válida.

Noutra senda, também não se observa, nesta via, ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, uma vez que a sentença condenatória analisou e refutou todas as teses defensivas apresentadas. Ademais, maiores incursões acerca do conjunto probatório, como já mencionado, devem ser produzidas em sede de recurso próprio, de cognição ampla.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2025